Tribunal: TJMT
Processo: 1000959-94.2021.8.11.0111
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000959-94.2021.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RENI FASSBINDER - CPF: 227.610.120-20 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO – MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 11% PARA 14% SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA QUE SUPEREM 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO – VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO - NÃO CARACTERIZADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Não é inconstitucional a Lei Complementar n. 654/2020 que alterou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos ativos e inativos e dos pensionistas para 14% (quatorze por cento), consignando, no §5º, do artigo 2º, que, em vista do déficit atuarial do seu Regime Próprio de Previdência Social, a base de cálculo seria a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superasse 01 (um) salário mínimo, uma vez que encontra fundamento na norma do artigo 149, §1º n A, da CRFB.

Não se deve falar, então, em violação de um ato jurídico perfeito (a anterior concessão da aposentadoria), para afastar a majoração da alíquota previdenciária, incidente sobre os proventos de aposentadoria, uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário, ou de imunidade tributária. Precedentes do STF.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação, interposto por Reni Fassbinder, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Matupá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança - Processo nº 1000959-94.2021.8.11.0111 impetrado em face de suposto ato ilegal praticado pelo Diretor Presidente da Autarquia Mato Grosso Previdência - MTPREV, denegou a segurança por ausência de violação de direito adquirido do impetrante em razão da alteração constitucional, de acordo com os entendimentos de vários tribunais.

A ação mandamental narra o autor que: “(...) é servidor público aposentado do Estado de Mato Grosso, e, até a mudança na ordenação jurídica atualmente levada a efeito na seara previdenciária, vinha pagando a contribuição previdenciária no percentual de 11% (onze por cento) sobre o que excedia o teto do REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS” - id. 205888433, pág. 03.

Citou a reforma da previdência social e que sua aposentadoria foi devidamente concedida na ordem legal e constitucional. Contudo, foi surpreendido com aumento ilegal e inconstitucional da cobrança da contribuição previdenciária. Destacou a impossibilidade de nova lei ofender ato jurídico perfeito e direito adquirido.

Requer seja dado provimento ao recurso de apelação e reformada a sentença para o fim de conceder a segurança restabelecendo a cobrança da contribuição previdenciária no percentual de 11% sobre o que exceder o teto do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, consignando estar a mesma protegida pelo direito adquirido e pelo ato jurídico perfeito, bem como para que seja declarada incidentalmente a inconstitucionalidade da aplicação do disposto no art. 2º da Lei Complementar n. 654/2020 no que tange as alterações levadas a efeito na redação do art. 2º, inciso II, § 5º e § 6º da lei complementar n. 202/2004, aos aposentados e pensionistas que tiveram a concessão do benefício anteriormente à vigência das normas mencionadas, restabelecendo a cobrança na forma anteriormente estabelecida, qual seja, com alíquota de 11% incidente somente sobre a parcela dos proventos de aposentadoria que exceder o teto do Regime Geral de Previdência Social, isso em respeito ao direito adquirido e também à imutabilidade do ato jurídico perfeito.

Em sede de contrarrazões, a parte contraria rechaçou os fundamentos apresentados no apelo (Id. 205890658).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 208935675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Reni Fassbinder, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Matupá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança - Processo nº 1000959-94.2021.8.11.0111 impetrado em face de suposto ato ilegal praticado pelo Diretor Presidente da Autarquia Mato Grosso Previdência - MTPREV, denegou a segurança por ausência de violação de direito adquirido do impetrante em razão da alteração constitucional, de acordo com os entendimentos de vários tribunais.

A ação constitucional, impetrada por RENI FASSBINDER, servidor público estadual aposentado (Agente Administrativo Fazendário), contra ato, supostamente, ilegal praticado pelo Diretor Presidente da Mato Grosso Previdência – MTPREV, com escopo de ver restabelecida a alíquota de 11% sobre a sua contribuição previdenciária (id.205888433).

O magistrado singular denegou a ordem, por não visualizar direito líquido e certo da Impetrante ao pedido vindicado (id. 205890654).

O mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do writ, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

A questão posta cinge-se em saber se há ilegalidade e arbitrariedade no ato praticado pelo Recorrido de majorar a alíquota de contribuição previdenciária de 11% para 14%, a partir de 06/2020, por meio da Lei Complementar Estadual nº 654/2020.

O Recorrente fundamenta a pretensão no que dispõe o art. 2º, Lei Complementar nº 202/2004, acrescentado pela Lei Complementar nº 654/2020, por atingir ato jurídico perfeito, consubstanciado em processo de concessão de aposentadoria concluído.

Sabe-se que o citado dispositivo legal deriva da autorização constitucional concedida pelo §21, do art. 40, da Constituição Federal, que preconizava que a contribuição previdenciária do servidor inativo incide apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.

Sucede que, tal preceito constitucional foi revogado com a publicação da Emenda Constitucional nº 103/2019, cujas alterações restaram referendadas pela Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020, fato que contempla o princípio da simetria constitucional.

Dessa forma, a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, fustigou o direito da Recorrente, na medida em que a norma, prevista no art. 2º, Lei Complementar nº 202/2004, deixou de ser compatível com a Constituição Federal e diante do mencionado referendo, também, com a Constituição Estadual.

Sendo assim, o benefício da isenção do recolhimento da Contribuição Previdenciária, sobre o que excedia o teto do Regime Geral De Previdência Social – RGPS, foi revogado pela reforma da previdência, instituída pela Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019.

E, no âmbito do Estado de Mato Grosso, foi editada a Lei Complementar nº 654/2020, que alterou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos para 14% (quatorze por cento), consignando, no §5º, do artigo 2º, que, em vista do déficit atuarial do seu Regime Próprio de Previdência Social, a base de cálculo seria a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superasse 01 (um) salário mínimo. Veja-se:

Art. 2º - As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...)

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal. (Nova redação dada pela LC 654/2020)

(...)

§ 5º - Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo. (Acrescentado pela LC 654/2020). (Destaquei).

A previsão contida no §1ºA encontra amparo no artigo 149, §1º, da CRFB, in verbis:

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

§ 1º - (...);

§ 1º-A. Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)
. (Negritei).

Dessa forma, a majoração da alíquota da contribuição previdenciária para 14% (quatorze por cento), incidente sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria do Recorrente, não se revela ilegal ou inconstitucional.

Cita-se julgado deste Tribunal sobre o assunto:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - POLICIAL MILITAR - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPERIOR A 11% - INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA DE 9,5% - DESCONTOS NO PERCENTUAL DE 14% - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 654/2020- LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Lei Complementar Estadual nº 202, de 28/12/2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, originalmente previa descontos do percentual de 11%, e a Lei Complementar Estadual nº 654/2020, o percentual foi alterado para 14%.

2. A incidência da alíquota de 14% sobre os proventos da aposentadoria do Bombeiro Militar, no Estado de Mato Grosso, tem respaldo legal trazido pela interpretação sistemática dos parágrafos 7.º e 8.º, ambos do art. 2.º, da Lei Complementar Estadual n.º 202/04.

3. In casu, não é possível vislumbrar a ilegalidade da alteração da alíquota e modo de aplicação da contribuição previdenciária.

4. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1033161-03.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 13/12/2021).

Da mesma forma, não visualizo, de plano, que houve violação ao direito adquirido, posto que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado de que inexiste direito a determinado regime jurídico. Veja-se:

CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – EXTENSÃO A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA – ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03) – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ – RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. (...). (RE 606199, Relator(a): Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 09/10/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-026, divulg. 06-02-2014, public. 07-02-2014).

Com essas considerações, a manutenção da sentença recorrida é medida impositiva.

Assim, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para ratificar a sentença apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024